Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-15.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001098-15.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PEDRO SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
LINDDEMBERG LEAL FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIM
INAL
.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. OFENSA AO ART. 415, § ÚNICO, DO CPP.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA.

i.

Apelação criminal

interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Crime de Paripiranga/BA que declarou a inimputabilidade d
o réu, absolvendo-o
da imputação de tentativa de homicídio,
aplicando-lhe a MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO,
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico,

pelo prazo mínimo de 03 (três) anos,
até a cessação de periculosidade,

em consonância com o disposto no artigo 97,

1ª parte, do Código Penal.

Sucede que, em sede de alegações finais, a defesa sustentou as teses de desclassificação do crime para a conduta tipificada no artigo 129, caput, do Código Penal, absolvição imprópria do réu, nos termos do que dispõe do art. 386, inciso IV, parágrafo único, inciso II do Código de Processo Penal, e por fim, o cumprimento da medida de segurança em tratamento ambulatorial por prazo fixado em patamar condizente ao indicado no laudo pericial psiquiátrico.

Diante disso, apesar de ter
sido atestada a inimputabilidade do apelante
através de
laudo pericial,
a absolvição imprópria não foi
a única tese defensiva, situação que atrai a incidência do parágrafo único do art. 415 do CPP,
esta não foi
a única tese defensiva, situação que atrai a incidência do parágrafo único do art. 415 do CPP.
Portanto, neste caso, não cabe ao juiz togado proferir sentença absolutória imprópria, sob pena de invadir a competência do conselho de sentença.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8001098-15.2022.8.05.0189
, de
Paripiranga

/BA, no qual figuram como

r
ecorrente João Pedro Souza Matos e como
r
ecorrido o
Ministério Público
d
a Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso e julgá-lo PROVIDO, declarando a nulidade da sentença que absolveu sumariamente o
a
pelante, de acordo com o voto da
r
elatora.

Salvador, .